Tribunal: TJMT
Processo: 1038099-68.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038099-68.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Promessa de Compra e Venda, Efeitos, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[JOSE AFONSO RAMALHO QUEIROZ - CPF: 033.719.451-38 (ADVOGADO), C. F. M. V. - CPF: 057.435.121-32 (EMBARGANTE), SELIO SOARES DE QUEIROZ - CPF: 457.268.846-04 (ADVOGADO), AGROPECUARIA DOIS CORACOES S/A - CNPJ: 03.502.895/0001-50 (EMBARGADO), MEIRE JOSE DOS SANTOS - CPF: 240.686.596-72 (EMBARGADO), QUEILA MARIA DA SILVA MELO - CPF: 057.818.516-40 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), RICARDO ZANCANARO - CPF: 594.371.461-87 (ADVOGADO), ANTONIO LUIZ FERREIRA DA SILVA - CPF: 544.729.971-34 (ADVOGADO), DENNIS DE ABREU SALLES MESQUITA - CPF: 031.258.981-61 (ADVOGADO), RODRIGO TERRA CYRINEU - CPF: 028.701.131-37 (ADVOGADO), WERONICA DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 902.981.951-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPOLIO DE FELIPE BENTO DOS SANTOS registrado(a) civilmente como FELIPE BENTO DOS SANTOS - CPF: 074.032.596-53 (EMBARGADO), EUSTACHIO SAULO PIMENTA NEVES - CPF: 415.432.978-20 (EMBARGADO), RAFAEL MARQUES ROCHA - CPF: 108.254.497-31 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CLÓVIS DO AMARAL - CPF: 102.634.627-49 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - TRÂNSITO EM JULGADO - PRETENSÃO DE HABILITAÇÃO DE HERDEIRO NECESSÁRIO MENOR - ALEGAÇÃO DE OMISSÃO
–
INEXISTÊNCIA
-
TESE DE NULIDADE ABSOLUTA ADEQUADAMENTE ENFRENTADA - COISA JULGADA MATERIAL
- EMBARGOS
REJEITADOS.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos por menor impúbere, representado por sua genitora, contra acórdão que negou provimento ao agravo de instrumento e manteve decisão que indeferiu pedido de habilitação em cumprimento de sentença no qual foi homologado acordo judicial já transitado em julgado. O embargante alega omissão quanto à tese de nulidade absoluta e insanável decorrente da ausência de citação e representação de incapaz, bem como da falta de intervenção do Ministério Público, requerendo o suprimento da omissão e a atribuição de efeitos infringentes.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não enfrentar a tese de que a ausência de citação e representação de herdeiro menor, aliada à falta de intervenção do Ministério Público, configura hipótese de
querela
nullitatis

insanabilis
, nulidade absoluta que impede a formação da coisa julgada e pode ser reconhecida a qualquer tempo, inclusive por simples petição.

III. Razões de decidir

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a matéria, reconhecendo a qualidade de herdeiro necessário do embargante e a circunstância de que o acordo foi celebrado sem sua participação, mas consignando que a discussão de eventuais direitos sucessórios deve ocorrer por meio de ação própria, em respeito à coisa julgada material.

4. A tese de nulidade absoluta e insanável não se aplica à hipótese, pois a sentença homologatória transitou em julgado regularmente, sem que houvesse elemento que indicasse a existência de herdeiro menor a ser representado, preservando-se a coisa julgada material como garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.

5
. O ordenamento jurídico estabelece instrumentos específicos para a desconstituição da coisa julgada, notadamente a ação rescisória e a ação anulatória, cujo prazo sequer iniciou para o embargante em razão de sua menoridade, preservando integralmente seus direitos pela via adequada.

IV. Dispositivo e tese

6. Embargos rejeitados.

Tese de julgamento:

"1. Não configura omissão o acórdão que, ao negar habilitação de herdeiro necessário menor em cumprimento de sentença após o trânsito em julgado da sentença homologatória de acordo, enfrenta adequadamente a questão sob a perspectiva da coisa julgada material e indica a via processual adequada para discussão de eventuais direitos sucessórios. 2. A circunstância de a certidão de óbito do genitor do herdeiro menor ter sido juntada após o trânsito em julgado da sentença homologatória afasta a configuração de nulidade absoluta, preservando-se a coisa julgada e os direitos do menor pela via da ação rescisória ou anulatória, cujo prazo não iniciou em razão da menoridade."
-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

CÁSSIUS FELIPE MELO VILARINHO
, menor impúbere representado por sua genitora QUEILA MARIA DA SILVA MELO, opôs embargos de declaração no
ID nº 347288863
, visando sanar eventual omissão que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 345756353
, que
negou provimento ao agravo de instrumento
, mantendo a decisão que indeferiu sua habilitação em cumprimento de sentença.

Em suma, aduz o embargante que o v. acórdão padece de omissão quanto à tese de nulidade absoluta e insanável decorrente da ausência de citação e representação de incapaz, bem como da falta de intervenção do Ministério Público.

No mais, apresenta prequestionamento da matéria infraconstitucional para fins de recurso especial -
a
rt. 227 da CF/88; Código Civil,
arts
. 166 e 171; Código de Processo Civil, art. 698 e art. 967, parágrafo único
,
art. 178, II,
e
art. 966, § 4º,
todos
do CPC.

Por fim, o suprimento da omissão manifestando-se expressamente sobre a tese de inexistência jurídica da sentença homologatória em relação ao menor (vício
transrescisório
) e a consequente possibilidade de reconhecimento da nulidade (
querela
nullitatis

insanabilis
) por simples petição nos próprios autos, haja vista a não ocorrência do trânsito em julgado material contra incapaz não representado e sem intervenção do MP.

Nos termos da certidão de
ID nº 356300363
, decorreu o prazo sem apresentação de contrarrazões.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

O embargante sustenta que o acórdão não enfrentou a tese de que a ausência de citação e representação de herdeiro menor, aliada à falta de intervenção do Ministério Público, configura hipótese de
querela
nullitatis

insanabilis
, nulidade absoluta que impede a formação da coisa julgada. Argumenta que tal vício não se sujeita ao prazo decadencial da ação rescisória e pode ser reconhecido a qualquer tempo, inclusive por simples petição.

Da
análise detida do acórdão embargado
,
revela
-se
que a matéria recebeu adequado enfrentamento
– até porque, o
voto consignou expressamente que o agravante, na condição de herdeiro necessário e menor impúbere, possui o direito de discutir seus direitos sucessórios e a validade do acordo homologado em relação à sua legítima. Contudo, tal discussão deve ocorrer por meio de ação própria, e não por simples habilitação após o trânsito em julgado da sentença homologatória.

O
v.
acórdão reconheceu a qualidade de herdeiro necessário do embargante e a circunstância de que o acordo foi celebrado sem sua participação. Todavia, consignou que a certidão de óbito do genitor do embargante somente foi juntada em
15/07/2025
, quando a homologação do acordo já havia ocorrido em
20/06/2023
e transitado em julgado em
22/08/2023
. Portanto, ao tempo da homologação, o juízo não dispunha de informação sobre o falecimento de CÁSSIUS VILARINHO DOS SANTOS, o que afasta qualquer irregularidade no procedimento de homologação.

A tese de nulidade absoluta e insanável, embora invocada pelo embargante, não se aplica à hipótese. A sentença homologatória de acordo transitou em julgado regularmente, sem que houvesse nos autos qualquer elemento que indicasse a existência de herdeiro menor a ser representado. A coisa julgada material, garantia fundamental prevista no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal e disciplinada no artigo 502 do CPC, torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso.

O ordenamento jurídico brasileiro estabelece instrumentos específicos para a desconstituição da coisa julgada, notadamente a ação rescisória, prevista no artigo 966 do CPC, e a ação anulatória, disciplinada no
§ 4º
do mesmo dispositivo.

A circunstância de o embargante ser menor impúbere não afasta a aplicação desse entendimento. O prazo para ajuizamento de ação rescisória ou anulatória, conforme reconhecido no próprio acórdão embargado, sequer iniciou para o embargante, em razão de sua menoridade. Assim, preservam-se integralmente seus direitos, que podem ser exercidos pela via adequada, sem que isso implique violação à coisa julgada ou aos princípios da segurança jurídica e da estabilidade das relações processuais.

A alegada omissão quanto à distinção entre vício de existência e vício de consentimento não se configura. O acórdão embargado analisou a questão sob a perspectiva da coisa julgada material e da necessidade de utilização de via processual adequada para a discussão de eventuais vícios. A tese de inexistência jurídica da sentença em relação ao menor não encontra respaldo na situação concreta, uma vez que a sentença homologatória foi proferida regularmente, sem que houvesse nos autos informação sobre a existência de herdeiro menor.

No mais, pretende a parte embargante prequestionamento
,
a fim de viabilizar eventual interposição de recursos às instâncias extraordinárias.

Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para
prequestionar
a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15
.

Assim, se o v. acórdão foi bem fundamentado, e se a manifestação pleiteada já se encontra no corpo do voto, torna-se desnecessária a reedição do julgado.

Ante o exposto,
rejeito
os embargos de declaração
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026